Tribunal: TJDFT
Processo: 0723918-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723918-83.2024.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação da segunda agravada para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação e o agravo de instrumento tem por finalidade a concessão de liminar (STJ, Primeira Turma (AgInt no RMS n. 49.705, Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, 2016). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator